Tribunal: TJDFT
Processo: 0714089-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RETIFICAÇÃO DO PRECATÓRIO. ART. 1o-E DA LEI 9.494/97. POSSIBILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL ACRÉSCIMOS LEGAIS. NÃO OBSERVÂNCIA DA NORMA VIGENTE. ALTERAÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC APÓS A VIGÊNCIA DA EC 113/2021.
1. É possível a revisão do precatório expedido por força do art. 1o-E da Lei 9.494/97, desde que em momento anterior ao seu pagamento.
2. Com fulcro nos artigos 202, § 1o e 505, inc. I, ambos do CPC e em razão da necessidade de observância da norma vigente em cada época, os acréscimos legais fixados no título executivo judicial são aplicáveis até o dia 08/12/2021, consolidando-se o débito. A partir da vigência da EC 113/2021, em 09/12/2021, passa a incidir unicamente a taxa SELIC até o efetivo pagamento do débito, conforme Resolução CNJ 303/2019, que regulamenta a expedição dos precatórios aplicável no âmbito de todo o Poder Judiciário, sem que seja caracterizada violação à coisa julgada.
3. Constatado o erro do cálculo do débito da Fazenda Pública, impõe-se a retificação do valor do precatório.
4. Agravo de Instrumento provido.